Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713859-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Banco Santander S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de alienação antecipada de veículo Honda Civic apreendido nos autos de origem (Processo no 0700342-58.2024.8.07.0001), autorizando o uso do bem pela Polícia Civil. Nas razões recursais (Id. 58286106), o recorrente pugna pela reforma da decisão de origem, alegando que o uso do veículo pela força policial não preservará o bem, e a decisão de alienação antecipada não trará prejuízos aos réus, uma vez que os valores ficarão à disposição da justiça. O Ministério Público apresentou contrarrazões, em que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58286108). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso. Caso conhecido, pelo não provimento do recurso (ID 59044554). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. O rol constante do art. 581 do Código de Processo Penal, que traz disposições acerca do recurso em sentido estrito, determina em seus incisos as hipóteses taxativas de cabimento, tratando-se de rol numerus clausus, que não comporta ampliação. Dessa forma, à exceção das hipóteses ali constantes, o recurso cabível contra decisões proferidas pelo juízo singular, cuja natureza é definitiva, é a apelação. Nesse sentido: RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E "JOGOS DE AZAR". ALIENAÇÃO ANTECIPADA. 1 - Se há indícios de que os veículos, que estão registrados em nome de empresa supostamente utilizada por organização criminosa para lavagem de capitais, são provenientes de crimes, não se libera a restrição judicial, decretada em cautelar. 2 - Sujeitos os bens a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou se houver dificuldade para sua manutenção, deve o juiz determinar a alienação antecipada para preservação do valor dos bens. 3 - Apelação provida em parte. (Acórdão 1816147, 07254806120238070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO INDEFERIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, que inadmite ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). 2. Não há falar em interpretação extensiva do inciso V do artigo 581 do Código de Processo Penal, que se refere unicamente a medidas cautelares pessoais (fiança, prisão preventiva e prisão em flagrante), para abarcar hipótese de medidas cautelares probatórias (quebra de sigilo bancário), pois, embora contenham natureza cautelar, são absolutamente distintas quanto aos pressupostos, finalidades e consequências. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1685727, 07083237620228070012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que resolve o incidente de alienação antecipada possui natureza definitiva e, portanto, deve ser atacada por meio de apelação criminal. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator